Tribunal: STF
Processo: HC 185681
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 567.737/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), pois, conforme narrou a denúncia, ele e o corréu tinham em depósito, com a finalidade de entregar ao consumo de terceiro, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 10 invólucros contendo ‘crack’ (Doc. 2, fls. 24-25 e Doc. 6, fls. 66-73). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu-lhe parcial provimento, a fim de afastar a reincidência, reduzindo a pena aplicada ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Eis a ementa do julgado (Doc. 7, fls. 43-59):
    TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DO RÉU FERNANDO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS - FINALIDADE MERCANTIL DA CONDUTA EVIDENCIADA - PENAS E REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU LUCAS - SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS FINALIDADE MERCANTIL DA CONDUTA EVIDENCIADA - INVIÁVEL APLICAR O REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 - PENAS REDIMENSIONADAS EX OFFICIO - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    Buscando a absolvição do paciente em razão da atipicidade da conduta, a defesa interpôs Recurso Especial, o qual não foi admitido na origem (Doc. 10, fls. 61-62). 
    Ainda irresignada, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que a conduta imputada ao paciente é materialmente atípica. Enfatiza que a quantidade de 1,02g (um grama e dois centigramas) de ‘crack’ é tão irrisória, que a sua comercialização não é capaz de lesionar, ou colocar em perigo, a paz social, a segurança ou a saúde pública. Requer, assim, a concessão da ordem, para considerar a atipicidade material da conduta, em virtude do princípio da insignificância e, como consequência, a absolvição do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o acórdão impugnado concluiu que: “I - A instância ordinária não se manifestou acerca da incidência do princípio da insignificância, razão pela qual o tema não pode ser apreciado, nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância; II - Ademais, prevalece neste Superior Tribunal de Justiça a diretriz no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.”
    Essa conclusão não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. Isso porque, além do óbice referente à supressão de instância, este Tribunal também tem entendido que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de entorpecentes: HC 87319, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ 15/12/2006; HC 88820, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 19/12/2006; HC 83191, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 13/2/2004; HC 102940, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 6/4/2011; HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 3/10/2019; HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 27/2/2019, esse último assim ementado: 
    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de Colegiado ou individual. TRÁFICO – SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PEQUENA QUANTIDADE – INSIGNIFICÂNCIA. O tráfico, pouco importando a quantidade da substância entorpecente, é crime que não viabiliza a observância do princípio da insignificância.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020. 
     Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente